Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. VERIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVELIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
1.1. Faz-se necessária, para configuração do abandono da causa, a presença de três requisitos: o abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias, a intimação do patrono e a intimação pessoal da parte para se manifestar.
2. O presente processo ficou paralisado pelo tempo previsto na lei e a parte autora, apesar de intimada pessoalmente e por meio de seu patrono, deixou de juntar aos autos documento indispensável para resolução da lide, evidenciando sua desídia.
3. Uma vez que não houve resistência ou manifestação dos réus na lide, apesar de citados, afasta-se a necessidade de requerimento da parte contrária para reconhecimento do abandono da causa.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.